Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-36.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
r no 91/01, que previu em seu artigo 148 a necessidade de edição de lei municipal regulamentadora - Norma que não é autoaplicável, possuindo eficácia limitada - Superveniência de lei municipal (LCM no 14/2019), regulamentando a matéria com vigência a partir de em março/2020 - Inviável concessão do adicional em período anterior à lei regulamentadora. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000636-36.2020.8.26.0296; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

11/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
Sentença de parcial procedência para reconhecer o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade no período de 20 de março de 2020 até 23 de maio de 2022 em grau máximo de 40% (quarenta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
Sentença de parcial procedência para reconhecer o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade no período de 20 de março de 2020 até 23 de maio de 2022 em grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo nacional com seus devidos reflexos.
Lei Complementar no 91/01, que previu em seu artigo 148 a necessidade de edição de lei municipal regulamentadora - Norma que não é autoaplicável, possuindo eficácia limitada - Superveniência de lei municipal (LCM no 14/2019), regulamentando a matéria com vigência a partir de em março/2020 - Inviável concessão do adicional em período anterior à lei regulamentadora. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida.
Recurso não provido.